Tribunal: CARF
Processo: 10920.900969/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900969/2013-87
ACÓRDÃO
3001-003.703 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Crédito pleiteado consiste no valor referente a PIS/COFINS, que não teve
seus pedidos de restituição e compensação aceitos sob a justificativa de
que não havia direito creditório.
Identifica-se que o crédito pleiteado se origina da diferença entre o total
de crédito de PIS/COFINS apurado no TRIMESTRE e a parcela do crédito
descontado no trimestre.
Analisando as tabelas de créditos e feita a análise do valor do direito
creditório levando-se em conta a Dacon retificadora do trimestre e o
pedido feito no referido Per/Dcomp, verifica-se que não há crédito de
PIS/COFINS não cumulativo disponível relativo ao trimestre.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Compulsando os autos vê-se que a Recorrente inova em fase recursal,
aviando matéria não levada ao julgo da instância ‘a quo’, configurando
supressão de instância e preclusão consumativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo provas de retificação da DACON; em rejeitar
a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.701,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.703 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900969/2013-87
2
de 25 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10920.900967/2013-98,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não efetuou o pedido de
restituição formulado no PER/DCOMP no 27478.05902.291112.1.1.10-1411 e não homologou o
pedido de compensação formulado no PER/DCOMP no 41939.96281.301112.1.3.10-0418. O
crédito pleiteado no valor de R$ 7.010,53, refere-se a um crédito de PIS não cumulativo relativo ao
3o trimestre de 2010, que não teve seus pedidos de restituição e compensação aceitos sob a
justificativa de que não havia direito ao crédito pleiteado.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário solicitando, em síntese:
“Ex positis, diante de toda a fundamentação exposta no bojo do presente Recurso
Voluntário, a Recorrente roga pelo seu total PROVIMENTO, a fim de que sejam
reformadas as decisões recorridas, homologando integralmente os pedidos de
restituição/ressarcimento vinculados aos processos supra indicados, tendo em
vista que a análise promovida no acórdão foi a mesma do despacho decisório,
portanto, se embasou em erro de natureza formal, já devidamente corrigido pelo
contribuinte e, por conseguinte, afaste completamente a cobrança dos
consectários decorrentes das supostas compensações indevidas.”
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.703 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900969/2013-87
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para
apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende a quase todo os demais requisitos
formais de admissibilidade, exceto a preclusão consumativa e a supresão de
instância. Portanto, dele tomo conhecimento parcial.
PRELIMINAR
Preclusão
Alega:
O pretenso crédito tributário encontra-se colhido pela preclusão já que o prazo
concedido ao fisco para se manifestar sobre o pedido de homologação de
restituição ou compensação é de 360 dias, sendo este o prazo legal, nos termos da
Lei 11.457/2007, que fundiu a Receita Federal com a Previdência Social criando a
denominada “super receita”.
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
Por se tratar de lei posterior, esta acabou por derrogar a Lei 9.430/96, Art. 74, § 5o,
o qual dispõe ser tal prazo de 5 anos, pois a Lei posterior, revoga a Lei anterior.
Constitui princípio de direito que se duas normas jurídicas dispõem sobre o mesmo
objeto, a mais nova derroga aquela outra que lhe é temporalmente antecedente
(LICC, art. 2o e §1o).
Posto que a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em data
de 16/05/2013, o prazo para manifestação fiscal e, portanto, exigência de qualquer
tributo, exauriu-se em 16.05.2014. Quando o Fisco se manifesta sobre as petições
em 29/08/2019 e 10/09/2019, tal preclusão para a prática do ato administrativo,
com efeito, já havia sido consumada.
Com efeito, também por isso a pretensão fiscal só pode ser repelida.
Entretanto, compulsando os autos, mormente a Impugnação, observa-se que a
peça vestibular levou a julgo somente a questão de inobservação da fiscalização
quando as DACON’s retificadoras referente aos meses de abril, maio e junho
apresentadas em 30/12/2010.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.703 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900969/2013-87
4
Desta forma, a preliminar arguida na presente peça recursiva não pode ser
conhecida, pois configurada está a supresão de instância e a preclusão
consumativa.
Diante desse fato, não conheço a preliminar.
MÉRITO
A questão meritória é a mesma levada em sede de impugnação, cuja decisão está
moldada a situação fática, muito bem descrita pela DRJ, valendo-me dela para
motivar a razão de decidir.
Tem-se:
(...)
O crédito pleiteado consiste no valor referente a PIS relativo ao 2o semestre de
2010, que não teve seus pedidos de restituição e compensação aceitos sob a
justificativa de que não havia direito creditório.
Entretanto, a Requerente afirma na manifestação de inconformidade, que tem
direito ao crédito, visto que retificou as Dacons relativas a abril, maio e junho de
2010, evidenciando o direito ao crédito pleiteado.
Verificando o Per/Dcomp no 31733.07056.291112.1.1.10-9705, pode-se identificar
que o crédito pleiteado se origina da diferença entre o total de crédito de PIS
apurado no mercado interno em junho, informado na linha 15 da ficha 06 A da
Dacon, e a parcela o crédito descontado no mês, informado na linha 12 da ficha 14
referente ao crédito de aquisição no mercado interno vinculado à receita não
tributada no mercado interno.

Analisando a Dacon retificadora de junho, observa-se que o valor da parcela do
crédito utilizado no mês informado em Dacon (R$ 35.885,57) não corresponde ao
valor informado no Per/Dcomp (R$ 24.477,95), conforme tela a seguir:

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.703 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900969/2013-87
5
Dessa forma, feita a análise do valor do direito creditório levando-se em conta a
Dacon retificadora do mês de junho e o pedido feito no referido Per/Dcomp,
verifica-se que não há crédito de PIS não cumulativo disponível relativo ao segundo
semestre de 2010, conforme explicação da planilha abaixo:

Com alhures dito, a questão é fática e os quadros demonstrativos elaborados pela
decisão ‘ a quo’, fulcrada em documentos dos autos, é cristalina no sentido de
demonstrar pela improcedência do pedido.

Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo de
matéria não levada em sede de impugnação, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo provas de retificação da DACON; em rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 111
DF CARF MF
Original